Tribunal: TJBA
Processo: 8005098-20.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005098-20.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: RITA DE CASSIA PAULA ARAGON LOPES

Advogado(s):CHRISTIANE RODRIGUES LEITE, NATHALIA LISBOA DE AGUILAR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, para determinar a apuração do percentual adequado de reajuste por faixa etária mediante perícia técnica em fase de cumprimento de sentença e reconhecer a validade dos reajustes anuais, reputando suficientes os pareceres atuariais apresentados pela operadora.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto (i) à natureza unilateral dos pareceres atuariais; (ii) à ausência de correlação individualizada entre os estudos e o contrato da autora; (iii) à distribuição do ônus da prova; e (iv) à distinção entre o tratamento conferido aos reajustes anuais e aos reajustes por faixa etária, requerendo integração do julgado e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao (i) reconhecer a suficiência dos pareceres atuariais para validar os reajustes anuais; (ii) considerar cumprido o ônus probatório da operadora; e (iii) distinguir o tratamento conferido aos reajustes anuais e aos reajustes por faixa etária.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração da prova.

O acórdão embargado apreciou expressamente a validade da cláusula de reajuste anual e examinou os pareceres atuariais juntados aos autos, concluindo pela sua suficiência técnica para demonstrar a necessidade dos reajustes aplicados, inexistindo omissão quanto à alegada unilateralidade dos documentos.

Ao reputar suficientes os elementos probatórios apresentados, o colegiado implicitamente reconheceu o cumprimento do ônus da prova pela operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo omissão quanto à matéria.

Não há contradição interna na distinção estabelecida entre os reajustes por faixa etária e os reajustes anuais, pois o acórdão fundamentou a necessidade de perícia técnica quanto aos primeiros e reputou suficientes os pareceres atuariais quanto aos segundos, com base na análise específica do conjunto probatório.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, com finalidade modificativa, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 373, II e § 1º, e 489, § 1º, IV e VI; CC, arts. 421, 422 e 884.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8005098-20.2025.8.05.0103
, em que figura como embargante
RITA DE CASSIA PAULA ARAGON LOPES
e como embargada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-200